Tribunal: TJPA
Processo: 0804778-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804778-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS CERDEIRA MENEZES

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em associação para o tráfico interestadual de drogas, no contexto da “Operação Tóxicos”, visando à revogação da custódia sob alegação de ausência de fundamentação, condições pessoais favoráveis e fato superveniente de natureza humanitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) as condições pessoais favoráveis e circunstâncias humanitárias autorizam a revogação da custódia; (iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando indícios robustos de autoria e materialidade, bem como o papel estratégico do paciente em organização criminosa estruturada.

4. A atuação do paciente como operador logístico e financeiro da facção, com uso de interpostas pessoas para movimentação de valores e integração em esquema interestadual, demonstra periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5. A natureza permanente do delito de associação para o tráfico afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

6. Condições pessoais favoráveis e circunstâncias familiares, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da complexidade da organização criminosa e da função desempenhada pelo paciente no grupo.

8. Ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a atuação do agente em organização criminosa, visando à garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis e circunstâncias humanitárias não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a atuação de integrante de organização criminosa estruturada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXVI; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/12/2024; HC nº 398.919/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2017; TJPA, Súmula nº 8.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado pelo advogado DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES em favor de
MATEUS CERDEIRA MENEZES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro/PA, nos autos do processo originário nº 0800510-81.2025.8.14.0084, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas (artigos 35,
caput
, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006).

Narram os autos originários que o paciente foi alvo de prisão preventiva em
09 de outubro de 2025
, decorrente das investigações da denominada "Operação Tóxicos", que apurou a existência de uma célula da facção criminosa Comando Vermelho no município de Faro. Segundo a acusação, Mateus atuaria no núcleo operacional do grupo, sendo apontado como um dos responsáveis pelo contato direto com usuários e pela entrega de entorpecentes.

Após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento em 24 de fevereiro de 2026, a autoridade inquinada coatora prolatou decisão em 26 de fevereiro de 2026, mantendo a segregação cautelar do paciente e dos corréus por entender que permaneciam hígidos os fundamentos da garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Na impetração, o causídico sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por
ausência de fundamentação concreta e individualizada
na decisão que manteve a prisão, alegando que o juízo se baseou em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo
tecnicamente primário
, estudante e detentor de residência fixa.

Ademais, a defesa suscita um fato de profunda relevância humanitária: o nascimento e posterior óbito da filha recém-nascida do paciente, ocorrido em fevereiro de 2026, enquanto este se encontrava custodiado a centenas de quilômetros de distância, o que teria causado danos irreversíveis à dignidade da pessoa humana e ao núcleo familiar. Argumenta, por fim, a
falta de contemporaneidade
da medida e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
pela Relatoria original, que requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

A magistrada de 1o grau prestou as informações de estilo, ratificando a necessidade da custódia antecipada em razão do suposto vínculo estável do paciente com organização criminosa e a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
do grupo.

Por fim, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal, onde a Dra. Amélia Satomi Igarashi emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
, por entender que a segregação está devidamente fundamentada na necessidade de interromper a atuação de integrantes de facções criminosas.

É o relatório
.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, destacando que a segregação cautelar ampara-se em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz a
inexistência de posse direta
de entorpecentes pelo paciente, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou residência durante as diligências da "Operação Tóxicos".

Pontua, ainda, as
condições pessoais favoráveis
do paciente, tecnicamente primário, estudante e com residência fixa, a
falta de contemporaneidade
do decreto, a violação ao
princípio da homogeneidade
e ao
direito à presunção de inocência
, bem como a necessidade de observar a
dignidade da pessoa humana
diante do fato superveniente do óbito de sua filha recém-nascida.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, uma vez que a custódia cautelar do paciente Mateus Cerdeira Menezes encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em
elementos concretos e individualizados
extraídos da realidade fático-processual apurada na denominada "Operação Tóxicos". Conforme se extrai das decisões das instâncias ordinárias e das informações prestadas, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes pontos de fundamentação expressa e circunstanciada:

(i) Existência de indícios robustos de autoria e materialidade
: O acervo probatório aponta o paciente, vulgo "Loirinho", como o
principal operador da comercialização
de entorpecentes da célula da facção criminosa
Comando Vermelho
no município de Faro/PA.

(ii) Papel estratégico e operacional na organização
: A investigação revelou sua função de contato direto com usuários e gestão da entrega de drogas, evidenciando uma clara relação de
subordinação operativa
a lideranças regionais, como Sileno Bitencourt Gato.

(iii) Sofisticação na logística e fluxo financeiro
: Restou demonstrado que o paciente atuava na gestão financeira do grupo, utilizando-se da
conta bancária de sua própria avó
para transacionar inúmeros pagamentos via PIX oriundos de usuários locais, visando a ocultação da origem ilícita dos valores e a blindagem do patrimônio da facção.

(iv) Indícios de transregionalidade e permanência
: A investigação identificou a
logística de abastecimento interestadual
, com carregamentos de drogas remetidos do Estado do Amazonas para o Pará via rotas fluviais, o que acentua a periculosidade social do grupo e a necessidade da custódia para interromper o ciclo delitivo.

Quanto à alegação de
falta de contemporaneidade
, esta não prospera, uma vez que o crime de associação para o tráfico possui
natureza permanente
, protraindo-se sua consumação no tempo. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual e palpável, especialmente diante da necessidade de
desarticular o núcleo operacional e financeiro
do grupo criminoso armado que ainda possui lideranças foragidas.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O decreto prisional indica que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o Juízo de primeiro grau, há indícios de que o agravante seja integrante de organização criminosa, que efetivava "a entrada de drogas, comidas, eletrônicos e outros ilícitos na PJEC [Penitenciária José Edson Cavalieri] em troca de vantagens indevidas, cujas origens eram dissimuladas por pessoas interpostas" (fl. 103).

2. A gravidade concreta das condutas foi extraída da existência de "verdadeiro mercado paralelo, sustentado por Policiais Penais, movimentando elevadas quantias financeiras", tendo havido, em uma única ocasião, o transporte de 120 Kg de maconha.

3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

5. No caso, houve a demonstração de que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista que o acusado foi apontado como integrante de organização criminosa, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

6. Consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Por fim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e resguardar a paz pública.

II.2 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que tange às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa, verifica-se que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e, à época da segregação, ostentava a condição de estudante do ensino médio.

Ademais, resta devidamente registrado nos autos o
fato superveniente de relevância humanitária
: o nascimento e o posterior óbito da filha recém-nascida do paciente, ocorrido em fevereiro de 2026, tragédia que o impediu de acompanhar o parto e prestar suporte à sua companheira. Tal circunstância, de inegável impacto existencial, foi sopesada por esta Relatoria sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Contudo, é cediço que a existência de predicados favoráveis e de situações familiares de extrema vulnerabilidade não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta, consistente na atuação estratégica como
operador financeiro de célula de organização criminosa armada
(Comando Vermelho), sobrepõe-se aos atributos individuais do agente.

Nesse sentido, incide o óbice da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visando o resguardo da ordem pública. Assim, embora se lamente profundamente a tragédia familiar ocorrida, esta não possui o condão de anular automaticamente a necessidade da segregação frente ao risco real que a liberdade do paciente representa à sociedade local.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)

Por fim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, tornando inviável o acolhimento da tese defensiva baseada estritamente nas condições pessoais favoráveis.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No caso de
Mateus Cerdeira Menezes
, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade social demonstrada pelo seu papel estratégico na célula local da facção
Comando Vermelho
.

Diferentemente de um agente de atuação isolada, o acervo probatório colhido na "Operação Tóxicos" aponta o paciente, vulgo "Loirinho", como o
principal operador da comercialização
de entorpecentes e articulador financeiro do grupo. Mateus não apenas realizava entregas no sistema de "delivery", mas geria o fluxo de valores da organização, utilizando-se de
contas bancárias de seus ascendentes
(notadamente a conta de sua avó, Ana Barbosa Cerdeira) para transacionar inúmeros pagamentos via PIX oriundos de usuários locais, visando a ocultação da origem ilícita dos valores e a blindagem do patrimônio da facção.

A sofisticação da conduta, que envolve a
gestão financeira profissionalizada
e o contato direto com a liderança regional foragida, Sileno Bitencourt Gato (vulgo "Torre"), evidencia que o paciente integra um núcleo operacional essencial. O vínculo demonstrado com lideranças que operam a partir de outros Estados e a logística de abastecimento interestadual por via fluvial (Amazonas-Pará) reforçam o risco real de que, em liberdade, o paciente promova a rearticulação das atividades espúrias do grupo.

Nesse cenário, medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar, mostram-se inócuas para desarticular a engrenagem de uma organização criminosa armada e estruturada, que demanda a interrupção física do ciclo de atuação de seus membros estratégicos. A segregação cautelar qualifica-se, portanto, como a única medida idônea para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das funções exercidas pelo agente no seio da associação.

Por fim, a consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e resguardar a paz pública.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus impetrado em favor de
MATEUS CERDEIRA MENEZES
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026